Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704625-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de apelação, as partes peticionam no ID 17796039, noticiando que entabularam acordo, requerendo a homologação. De acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo mesmo após julgado o apelo. Verifico que os patronos que subscrevem o pedido tem poderes para a prática do ato, conforme mandatos de ID 14896227 e 14896516. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta seus efeitos legais. Considerando a renúncia ao prazo recursal, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020 13:58:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator